Tribunal: STF
Processo: SL 1715
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Suspensão de liminar. Fixação do subsídio de vereadores.



1. Pedido de suspensão de liminar que impugna decisão que interrompeu os pagamentos de reajuste nos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários municipais concedido dentro da legislatura.



2. Embora a questão possa ser revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral), a decisão impugnada não destoa do entendimento até agora adotado por esta Corte, no sentido de que a “remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF)” (RE 1.217.439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 23.11.2020).



3. Ausência de grave lesão à ordem ou à economia pública. A alegação de que o ato impugnado “interfere no núcleo decisório da gestão local” não é suficiente para essa finalidade, na medida em que os agentes políticos conheciam os valores dos subsídios previamente fixados e aceitaram os cargos sem perspectiva de modificação durante a legislatura. Além disso, eventuais valores recebidos de boa-fé ostentam natureza alimentar, razão pela qual dificilmente seriam restituídos aos cofres públicos.



4. Pedido que se julga improcedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Ipaba, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que restabeleceu tutela provisória anteriormente concedida, de modo a suspender os pagamentos de reajuste nos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais concedido dentro da legislatura.



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública em face do Município de Ipaba, do seu Prefeito, do seu Vice-prefeito e de dez Secretários. Sustentou que a Lei municipal nº 930/2022 aumentou os subsídios desses agentes políticos dentro da legislatura, em violação à regra prevista no art. 29, VI, da Constituição e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. Pediu a imediata suspensão do pagamento dos valores fixados pela Lei municipal nº 930/2022 e, no mérito, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma, com a condenação dos réus a restituir aos cofres públicos os valores correspondentes ao aumento.



    3. O juízo de primeiro grau inicialmente deferiu tutela de urgência, para suspender o pagamento do acréscimo promovido pela Lei municipal nº 930/2022. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O Município ajuizou, perante esta Corte, a SL 1.627, cujo pedido foi julgado improcedente. Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência do pedido e revogou a liminar anteriormente deferida. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, no âmbito do qual o Des. Wagner Wilson Ferreira, relator do feito, atribuiu efeito suspensivo, nos seguintes termos:



    “(...) Destarte, ao menos neste juízo prefacial, é possível antever tanto a probabilidade do direito como o periculum in mora, sendo oportuno frisar que a suspensão dos pagamentos, na forma estabelecida pela lei objurgada, por ora, é medida reversível e que protege o erário. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da sentença, de modo a reestabelecer, assim, a tutela provisória deferida à ordem nº 10”.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município sustenta que a legislação impugnada apenas promoveu a recomposição de perdas inflacionárias, o que seria admitido por dispositivos de sua Lei Orgânica (art. 14, VIII), da Constituição do Estado de Minas Gerais (art. 24) e da Constituição Federal (arts. 9º, V, e 37, X). Defende que, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/1998, o princípio da anterioridade da legislatura deixou de se aplicar ao Poder Executivo, já que assegurada a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos. Registra que a questão será apreciada sob o rito da repercussão geral (Tema 1.192).



    5. Afirma que há grave risco de lesão à ordem pública, à organização administrativa e à continuidade dos serviços públicos. Sustenta que, caso não seja admitida a recomposição das perdas inflacionárias acumuladas, o Poder Executivo não conseguirá remunerar adequadamente seus agentes políticos, o que causará desinteresse no exercício das funções e esvaziamento do núcleo decisório da gestão, afetando o andamento de políticas públicas e serviços essenciais. Pede a suspensão da decisão impugnada, ao menos até o julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral).



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de liminar. Constitucional. Subsídio. Agentes políticos. Lei municipal. Previsão de revisão geral anual. Grave risco de lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas não demonstrado. Perigo de dano reverso. Precedente. Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole, relativa à interpretação dos arts. 29, V, e 37, X, da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. Embora a questão possa ser revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral), a decisão impugnada não destoa do entendimento até agora adotado por esta Corte, no sentido de que a “remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF)” (RE 1.217.439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 23.11.2020).



    12. Em tal cenário, entendo que o requerente não demonstrou de que forma a decisão impugnada implicaria ofensa à ordem ou à economia pública. A alegação de que o ato impugnado “interfere no núcleo decisório da gestão local” não é suficiente para essa finalidade, na medida em que os agentes políticos conheciam dos valores dos subsídios previamente fixados e aceitaram os cargos sem perspectiva de modificação durante a legislatura. Além disso, conforme destacou o Procurador-Geral da República, eventuais valores recebidos de boa-fé ostentam natureza alimentar, razão pela qual dificilmente seriam restituídos aos cofres públicos. Logo, há risco de dano inverso caso seja restabelecido o pagamento dos subsídios reajustados antes do julgamento definitivo do mérito da ação de origem.



    13. Por fim, vale registrar que a decisão impugnada restabeleceu tutela provisória que já havia sido havia sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em suspensão de liminar anterior, cujo pedido foi julgado improcedente, em decisão unânime. Confira-se a ementa do julgado:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA SUSPENDER OS PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS NOS VALORES FIXADOS NA LEI Nº 930/2022, DO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, DIPLOMA QUE, DENTRO DA MESMA LEGISLATURA, FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO A BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. RISCO DE DANO INVERSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29, V E VI, DA MAGNA CARTA FIRMADA EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CASA. UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. O incidente de contracautela, por consubstanciar demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses próprias ao seu cabimento. A causa petendi há de ser, portanto, a transgressão aos valores e interesses protegidos pela legislação de regência. 2. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 3. Hipótese em que se vislumbra risco inverso a valores jurídicos tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à diretriz jurisprudencial traçada em precedentes do Plenário desta Suprema Corte (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03.12.2020; e RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.04.2020) e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. 4. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 5. Suspensão denegada, prejudicado o exame do pedido de medida liminar”. (SL 1.627, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 03.07.2023)



    14. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se. 



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente